Tribunal: CARF
Processo: 19515.001785/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001785/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.996 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
DIEHL DO BRASIL METALÚRGICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 21/05/2009 a 21/05/2009
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE ARQUIVO
DIGITAL COM OMISSÕES. CFL 22. INAPLICABILIDADE EM
RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização
contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da
penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação deficiente) de
documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91
Súmula CARF 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001785/2009-11
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001785/2009-11

Trata-se de recurso voluntário (fls. 151 e ss) interposto contra decisão da 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (fls. 136 e ss) que
manteve a autuação lavrada em virtude do descumprimento da obrigação acessória vez que a
empresa apresentou arquivos digitais correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou
incorreção a que se refere, conforme previsto na Lei n° 8.218 de 29.08.91, art. 11, parágrafo 3° e
4°, com redação da MP n° 2.158, de 24.08.01 – CFL 22.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (A1) n° 37.016.381-8, de 21/05/2009, lavrado pela
fiscalização contra a empresa em epígrafe, vez que a mesma apresentou arquivos
digitais correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou
incorreção a que se refere, conforme previsto na Lei n° 8.218 de 29.08.91, art. 11,
parágrafo 3° e 4°, com redação da MP n° 2.158, de 24.08.01.
O Relatório Fiscal da Infração às fls. 05 informa ainda que:
a) há 326 erros insanáveis no registro K200;
b) o sujeito passivo deixou de apresentar: as informações de identificação da
escrituração contábil 1005, o Plano de contas da contabilidade 1050; os centros de
custos 1100, os saldos mensais 1150, os saldos das contas antes do encerramento 1250,
os lançamentos contábeis 1200;
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que foi aplicada, no
caso, multa de R$ 758.700,63 (setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos reais e
sessenta e três centavos), que corresponde a aplicação da alíquota de 1% da Receita
Bruta informada pela empresa na ficha 6A da DIPJ ano base 2005, declaração 0590348
DV 88, no valor de R$ 75.870.062,86 (setenta e cinco milhões, oitocentos e setenta mil,
sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
I) Dos fatos
A empresa foi cientificada do lançamento fiscal em 28/05/2009, fls. 24 e apresentou
defesa tempestiva em 29/06/2009, através do instrumento de fls. 26/38, alegando em
síntese que:
Na data de 03/04/2009 foi intimada por meio de mandado de procedimento fiscal n°
0819000-2009-01262-0 a apresentar, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de autuação, uma
série de documentos e, entre eles, o denominado arquivo magnético no formato
MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais).
Não foi possivel apresentar o arquivo solicitado no prazo, tendo em vista diversos
problemas técnicos na área de informática. Desta forma, solicitou prorrogação de prazo
para fiscalização, que foi estendido até 13/05/2009.
Em 13/05/2009 entregou parte da documentação solicitada, ou seja, arquivos
magnéticos em versão 2.4 e alguns documentos fisicos, porém a própria fiscalização os
devolveu para que a requerente os regularizasse, tendo em vista que o Sistema da
Receita Federal também apresentou falhas técnicas e de leitura.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001785/2009-11

Em 26/05/2009 entregou à fiscalização os demais documentos solicitados, ou seja,
balancete, DIRJ etc. (doc.4).
Ao mesmo tempo, tentava resolver o problema técnico dos sistemas, com as empresas
New Age e ADP, assim como contratou outra empresa técnica, a Plug lt para buscar a
soluçao de seus problemas de sistemas e, assim, atender a fiscalização.
A fiscalização, agindo com desproporcionalidade e sem razoabilidade, impôs o presente
auto de infração na data de 21/05/2009 e recebida pela empresa em 28/05/2009, mesmo
ciente de que o arquivo lhe seria entregue posteriormente, como efetivamente ocorreu.
Faz juntada dos documentos 35 a 37.
Afirma que a empresa contratada gerou os arquivos MANAD em 18/06/2009 e mesmo
assim, foi autuada anteriormente, sem que o fiscal concedesse maior prazo.
Alega que nunca deixou de apresentar arquivos e sistemas em meio digital, somente
necessitou de maior prazo para atender a fiscalização.
II) Do direito
Alega decadência do período anterior a 03/04/2005, tendo em vista o prazo de 5 (cinco)
anos. Fundamenta sua alegação no artigo 146 da Constituição Federal e 150, 173 e 174
do Código Tributário Nacional.
Requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração, tem em vista que a impugnante
foi impossibilitada de produzir provas em sede administrativa.
Não teve prazo suficiente para recolher os documentos necessarios e, assim, evitar a
autuação faltando razoabilidade.
Entende que a presente autuação merece ser afastada e ilícita, considerando que a
impugnante conseguiu atender no menor prazo possível e que foi vítima de caso
fortuito, violando os incisos II, LIV e LV do artigo 5° e artigo 37, todos da Lei Maior.
Certo é que a autuaçao não atendeu aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade que permeiam os atos administrativos, pois restou comprovado pela
prova documental ora acostada que nunca deixou de apresentar documentos para a
Fiscalização, agindo com prudência e boa fé ao requerer maior prazo ao fiscal, o que
sempre foi concedido, com exceção da entrega do arquivo MANAD, faltando
razoabilidade.
Afirma que quando entregou documentos o Agente Fiscal reconheceu que a versão 2.4
do sistema de validação dos arquivos não era a mais atualizada, mas sim a 2.6, ou seja,
reconheceu a falha do próprio fisco e a abusividade da exigência imposta em tão curto
prazo ao contribuinte.
Aduz que não é razoável, nem proporcional, a administração pública pedir uma série de
documentos, não receber alguns por problemas de sistema, conceder prazo ao
contribuinte para regularizá-los, sem fixar um prazo fatal e, quando o contribuinte
finalmente consegue atender tecnicamente os arquivos, 0 fiscal simplesmente
desconsidera os esforços e o pronto atendimento ao contribuinte, preferindo autuar de
forma abrupta e inesperada. Reproduz doutrina sobre razoabilidade e proporcionalidade.
Deste modo, resta clara a violação aos artigos 5°, II, par. 2°, e 37 da Lei Maior, devendo
ser afastado de plano e concedida a segurança em definitivo no final da ação.
Assim, requer seja reconhecida a nulidade da autuação, tendo em vista a apresentação
da documentação pela requerente neste ato, isto é, quando foi possível fisicamente
apresenta-la, ante o caso fortuito do qual foi vítima a requerente, o que afasta a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001785/2009-11

imposição, antes da lavratura do respectivo auto e multa, devendo ser declarada
insubsistente.
Na remota hipótese de prevalecer a multa imposta requer seja esta reduzida, pois
entregou grande parte dos documentos exigidos pela Fiscalização, sendo
desproporcional e indevida a multa imposta de R$ 758.700,63. O relatório fiscal de
aplicação da multa considerou o limite de 1% da receita bruta, como se não tivesse
recebido nenhum documento, quando o correto seria aplicar o percentual de 0,5% ou
ainda, uma redução maior.
Pedido
Requer seja declarada insubsistente a multa imposta, declarando nulo o auto de infração,
com a absolvição da requerente da sanção imposta, ou alternativamente, pelo menos,
que seja reduzida a multa, por ser medida de direito.
Em 30.06.2009 apresenta requerimento para juntada de procurações, fls. 111/112.
Manifestações da impugnante
Apresenta a impugnante nova manifestação, em 24.07.2009, requerendo a juntada de
arquivo digital - MANAD complementar, atendendo as retificações solicitadas pela
fiscalização após a autuação, corroborando os termos de sua defesa.
Novamente em 2l.08.2009 apresenta manifestação para informar que procedeu, em
04.08.2009, a entrega dos arquivos e documentos requeridos. Junta cópia de
comprovante. Ressalta que a apresentação dos documentos, independentemente de nova
intimação do fiscal, demonstra boa fé, sendo assim descabida e desproporcional
qualquer aplicação de multa
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/05/2009 a 21/05/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO COM
OMISSÃO OU INÇORREÇÃO.
Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital relativos aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção constitui infração à legislação
previdenciária.
DECADÊNCIA . AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSORIA.
No caso de descumprimento de obrigação acessória aplica-se, para contagem do prazo
decadencial, a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 13/10/2010 (fls. 150), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 12/11/2010 (fls. 151 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 –cumprira a obrigação acessória;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001785/2009-11

2 –a Autoridade Fiscal agiu de forma arbitrária;
3 – o Acórdão Recorrido é contraditório e representa cerceamento à defesa.
Assinala que: Aliás, o v. acórdão é contraditório e representa verdadeiro cerceamento de defesa
e lesão ao devido processo legal, pois, não sopesou o fato de que a Recorrente não teve
oportunidade de fazer prova de entrega da versão, mas mesmo assim a penaliza por falta de
provas. Note-se que não foram apreciadas no acórdão as solicitações posteriores de documentos
da Fiscalização que, por si só, demonstraram a imprestabilidade da autuação inicial, tendo em
vista que ficou claro que os documentos digitais foram solicitados de forma imprecisa e obscura
de início e o fiscal, para tentar corrigir sua ação ilícita, determinou apresentação de outros
documentos digitais;
4 – o crédito tributário constituído encontra-se eivado de decadência
Pede o cancelamento do crédito tributário ou a redução da multa imposta.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa pela
apresentação de informações digitais com registros de negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, com omissão ou incorreção –
CFL 22, com base no art. 11, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.218/91.
A jurisprudência do CARF é no sentido de entender que a multa prevista na Lei no
8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização de contribuições previdenciárias, justamente por
existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação
deficiente) de documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
Este entendimento foi sumulado neste Conselho, conforme texto abaixo
reproduzido:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Ante o exposto, o lançamento da presente multa merece ser cancelado.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001785/2009-11

Deixo de examinar as demais alegações inseridas no recurso, ao fundamento da
sua desnecessidade pela aplicação do entendimento sumulado no CARF.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 188
DF CARF MF
Original